Tribunal: TCU
Processo: 009.312/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização referente à Sexta Rodada de Licitações em Partilha de Produção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Desestatização que cuidam do acompanhamento da 6a Rodada de Licitações de Blocos sob o regime de Partilha de Produção, realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para exploração e produção de petróleo e gás natural. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que, dentro do escopo analisado pelo Tribunal de Contas da União, não foram identificadas irregularidades nos procedimentos licitatórios da 6a Rodada de Licitações de Blocos sob o regime de Partilha de Produção, além das eventuais ressalvas já objeto de encaminhamento específico nos autos, em conformidade com os arts. 2o, 3o e 8o da Instrução Normativa-TCU 81/2018; 9.2. orientar a SeinfraPetróleo para que adote as providências necessárias para manutenção do sigilo das peças indicadas com restrição de acesso nos presentes autos, pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 23, inciso II, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), c/c o art. 8o, inciso I, art. 9o, inciso II, e § 2o, da Resolução-TCU 294, de 2018, de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes; 9.3. encaminhar cópia do presente Acórdão à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e ao Ministério de Minas e Energia (MME), informando-os que o conteúdo da decisão poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V do Regimento Interno.